Tribunal: TJSP
Processo: 1500856-76.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição ante a fragilidade probatória e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Tráfico de drogas amplamente comprovado pelas circunstâncias do caso concreto. Conjunto probatório incrimina sobremaneira o acusado. Condenação bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição ante a fragilidade probatória e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Tráfico de drogas amplamente comprovado pelas circunstâncias do caso concreto. Conjunto probatório incrimina sobremaneira o acusado. Condenação bem lançada. Dosimetria comporta reparo. Redução da fração de aumento operado na segunda fase, em razão da reincidência específica. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, mantendo-se, no mais a r. sentença.